Tribunal: STF
Processo: ARE 1346837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO A SERVIÇO DO ESTADO. FRATURA DO FÊMUR, PERDA DE OLFATO E DE FORÇA DE MARCHA DE FORMA DEFINITIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VITIMADO EM RAZÃO DE REQUISIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO PARA SOCORRER OUTRO SERVIDOR QUE SOFREU COLISÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO SUA REPONSABILIDADE PARA SUPORTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DO APELANTE. R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO.CPC/2015, ART. 85, §2°,I,II,II E IV c/c §3°,I. VEDAÇÃO AO AVILTAMENTO DA ADVOCACIA. CF/1988, ART.133. INDISPENSABILIDADE DO ADVOGADO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. JUROS DESDE O EVENTO DANO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, AMBOS CONFORME O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. APELAÇÃO PROVIDA.



    1- O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Estado responde inclusive por atos de terceirizados, contratados por interposta pessoa para prestar serviços nos órgãos públicos.



    2 - Na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) de fl. 25, referente ao apelante,subscrita pelo Gerente Regional da Receita Estadual, no campo "Descrição do acidente: (como ocorreu, lesões aparentes) há a seguinte informação: "Convocação para prestar assistência ao colega Flávio Rodrigues que sofre acidente automobilístico no Gol PFI 0829, este despencou do reboque ao ser içado, quebrando o osso femoral de sua perna direita".



    3 - Não restam dúvidas de que o apelante, que trabalha em regime de plantão, por solicitação de superior hierárquico, deslocou-se até o local do acidente de trânsito para auxiliar outro servidor, onde aquele foi vitimado por ato de pessoa jurídica de direito privado, a qual mantinha vínculo de prestação de serviços com o Estado de Pernambuco.



    4 - Há certeza quanto à legitimidade do Estado em figurar no polo passivo, bem como a sua responsabilidade no dever de indenizar, seja em decorrência do acidente em razão do serviço, seja por ter sido provocado por pessoa a serviço do Estado.



    5 - Fratura no fêmur, perda de olfato e de força de marcha de forma definitiva.



    6 - É imprescindível que seja adotada o princípio da proporcionalidade para que não haja enriquecimento sem causa da vítima, e que o responsável pela indenização suporte o caráter pedagógico da condenação para que se sinta desestimulado a reincidir na prática do ato danoso, ou tome precauções que o inibam.



    7- Comprovada a repercussão dos traumas físicos no apelante, arbitra-se em R$30.000,00 (trinta mil reais) o valor da indenização por danos morais.



    8 -Fixado em 20% (vinte por cento) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação a ser suportado pelo Estado (15, art.85, 3°, I), levando-se em consideração que a condenação não ultrapasse 200(duzentos) salários ).



    9 - Estabelecer percentagem inferior seria depreciar o labor dos advogados, e não é saudável aviltar a advocacia, a qual constitui atividade profissional indispensável à administração da justiça (CF/1988, art. 133).



    10 - Juros desde o evento dano no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, correção monetária desde a data do arbitramento conforme o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.



    11- Sem condenação em custas, em virtude do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, e sendo as custas consideradas um tributo, a condenação da Fazenda Estadual nessa verba, caracteriza o instituto jurídico da confusão, vez que aquela seria devedora e credora do mesmo objeto.



    12 - Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente